Tribunal: STF
Processo: HC 68480
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
         -  A   condenação   transitou   em   julgado   regularmente,
porquanto, intimados o paciente e seu patrono, o  recurso  interposto
contra ela o foi intempestivamente.
         -  Não-ocorrencia   da   extinção   da   punibilidade   pela
prescrição da pretensão punitiva.
         "Habeas corpus" indeferido.